Tribunal: TJSP
Processo: 2025986-53.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
res Municipais no 215/2012 e alterações posteriores (Leis complementares no 385/2018, 389/2018, 428/2019), no 325/2017 e alterações posteriores (Leis complementares no 361/2017, 397/2018, 401/2018, 403/2018, 408/2018) e no 332/2017 e alterações posteriores (Leis complementares no 390/2018 e 433/2020); bem como (ii) do percentual mínimo de cargos em comissão ocupados por servidores de carreira, fixado pela Lei Complementar no 447/2020.

1. Processual Civil – Edição da Lei Complementar municipal no 469, de 01 de fevereiro de 2022 que, em seu artigo 49, revogou a Lei Complementar no 325/2017 e alterações posteriores – Ausência do interesse de agir neste tocante, conforme manifestação expressa da Procuradoria Geral de Justiça – Extinção do processo sem resolução do mérito, nesta parte.

2. Funções de Confiança – Lei Complementar no 332, de 24 de janeiro de 2017, alterada pelas Leis complementares no 390/2018 e 433/2020 – "Encarregado de Coordenação do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Casas Lares", "Encarregado de Coordenação do Serviço de Centros de Referência de Assistência Social – CRAS", "Encarregado de Coordenação de Serviço do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS", "Encarregado de Coordenação do Serviço do Centro Dia para Idosos – CDI" e "Encarregado de Coordenação do Serviço do Centro de Referência da Mulher – CRAM" – Lei Complementar no 215, de 05 de julho de 2.012, alterada pelas Leis complementares no 385/2018, 389/2018, 428/2019 – "Diretor de Escola" "Assessor de Direção de Escola", "Assessor de Coordenação Pedagógica" e "Assessor Pedagógico" – Não evidenciado o encargo de direção, chefia e assessoramento atribuído a servidor ocupante de cargo efetivo e a necessária relação de confiança – Ação procedente, neste ponto.

3. Percentual mínimo de cargos em comissão ocupados por servidores de carreira – Fixação em 15% pela Lei Complementar no 447/2020 – Não comprovada a desproporcionalidade com a quantidade de servidores titulares de cargos efetivos – Inconstitucionalidade afastada.

Ação julgada extinta, em parte, sem resolução do mérito, e, no mais, julgada parcialmente procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2025986-53.2022.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 12/08/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

10/08/2022

Data de publicação:

12/08/2022

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade – Município de Votuporanga – Alegação de inconstitucionalidade (i) de diversas funções de confiança previstas nas Leis Complementares Municipais no 215/2012 e alterações posteriores (Leis complementares no 385/2018, 389/2018, 428/2019), no 325/2017 e alterações posteriores (Leis complementares no 361/2017, 397/2018, 401/2018, 403/2018, 408/2018) e no 332/2017 e

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade – Município de Votuporanga – Alegação de inconstitucionalidade (i) de diversas funções de confiança previstas nas Leis Complementares Municipais no 215/2012 e alterações posteriores (Leis complementares no 385/2018, 389/2018, 428/2019), no 325/2017 e alterações posteriores (Leis complementares no 361/2017, 397/2018, 401/2018, 403/2018, 408/2018) e no 332/2017 e alterações posteriores (Leis complementares no 390/2018 e 433/2020); bem como (ii) do percentual mínimo de cargos em comissão ocupados por servidores de carreira, fixado pela Lei Complementar no 447/2020.

1. Processual Civil – Edição da Lei Complementar municipal no 469, de 01 de fevereiro de 2022 que, em seu artigo 49, revogou a Lei Complementar no 325/2017 e alterações posteriores – Ausência do interesse de agir neste tocante, conforme manifestação expressa da Procuradoria Geral de Justiça – Extinção do processo sem resolução do mérito, nesta parte.

2. Funções de Confiança – Lei Complementar no 332, de 24 de janeiro de 2017, alterada pelas Leis complementares no 390/2018 e 433/2020 – "Encarregado de Coordenação do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Casas Lares", "Encarregado de Coordenação do Serviço de Centros de Referência de Assistência Social – CRAS", "Encarregado de Coordenação de Serviço do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS", "Encarregado de Coordenação do Serviço do Centro Dia para Idosos – CDI" e "Encarregado de Coordenação do Serviço do Centro de Referência da Mulher – CRAM" – Lei Complementar no 215, de 05 de julho de 2.012, alterada pelas Leis complementares no 385/2018, 389/2018, 428/2019 – "Diretor de Escola" "Assessor de Direção de Escola", "Assessor de Coordenação Pedagógica" e "Assessor Pedagógico" – Não evidenciado o encargo de direção, chefia e assessoramento atribuído a servidor ocupante de cargo efetivo e a necessária relação de confiança – Ação procedente, neste ponto.

3. Percentual mínimo de cargos em comissão ocupados por servidores de carreira – Fixação em 15% pela Lei Complementar no 447/2020 – Não comprovada a desproporcionalidade com a quantidade de servidores titulares de cargos efetivos – Inconstitucionalidade afastada.

Ação julgada extinta, em parte, sem resolução do mérito, e, no mais, julgada parcialmente procedente.